Tribunal: STF
Processo: HC 183489
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal, de Precatórias Criminais e de Execução Penal da Comarca de Passos/MG, no processo nº 0121416-86.2018.8.13.0479, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 28 de novembro de 2018, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos – 9,70 gramas de maconha e 172,2 gramas de cocaína – e a repercussão social negativa decorrente do tráfico.
    O Juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Passos/MG, em 10 de setembro de 2019, condenou-o a 9 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, em virtude do cometimento do crime definido no artigo 33 da Lei de regência. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, destacando necessária a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, observado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.962/MG, liminarmente indeferido pela Presidência.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia preventiva, dizendo-o genérico. Apontam ausente contemporaneidade a justificar a manutenção da prisão, aludindo à passagem do tempo considerada a data da prática delitiva. Afirmam inobservado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, ante a inexistência de decisão, no lapso de 90 dias, sobre a indispensabilidade de manutenção da custódia. Sublinham configurado excesso de prazo. Reportando-se à pandemia de covid-19 e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltam viável a substituição por cautelares diversas ou prisão domiciliar.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura, e, sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver sido remetida ao Desembargador revisor a apelação interposta pela defesa.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de substâncias encontradas – 9,70 gramas de maconha e 172,2 gramas de cocaína –, e a reincidência do paciente indicam estar jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto à ausência de contemporaneidade da manutenção da prisão presente o lapso temporal decorrido desde a decisão por meio da qual implementada, não se mostra relevante o alegado. A atualidade da medida, a sinalizar o risco concreto à ordem pública, há de ser aferida levando em conta a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. No caso, observada a reincidência e os maus antecedentes do paciente, tem-se configurado risco de reiteração delitiva.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que considerado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde o dia 28 de novembro de 2018, sendo a custódia mantida, na sentença, em 10 de setembro de 2019. Uma vez não constatada a existência de ato posterior acerca da manutenção da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso do retratado no processo nº 0121416-86.2018.8.13.0479, da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Passos/MG. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator